Tribunal: TJDFT
Processo: 0751008-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. CONSULTA MÉDICA. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. OMISSÃO DO ESTADO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
2. Vulnera em muito esse standard a espera de três anos para a uma consulta em cirurgia geral uma vez que, de acordo com a Central de Regulação Ambulatorial, em setembro de 2022 estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em OUTUBRO DE 2019 com a mesma prioridade.
3. Representa censurável omissão do Estado submeter o autor - que apresenta hérnia em região inguinal diagnosticada há 5 anos - a uma espera de 36 meses para uma consulta médica, sendo, nesse caso, devida a intervenção judicial ante a evidente violação do direito à saúde, de estatura Constitucional.
4. Recurso conhecido e provido.